Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-21.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante, para que, ciente da petição e documentos anexados aos ID’s 32269287 a 32269294, diga, no prazo de 15 (quinze) dias, se persiste o interesse no julgamento do recurso (ID 28643060). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora